Tribunal: TJMT
Processo: 0018047-62.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018047-62.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ALDO KELLER NETO - CPF: 005.553.781-28 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), JOSE DUARTE DE ARAUJO - CPF: 607.552.538-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), TAINA MUNIZ LIMA - CPF: 033.551.571-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
CARREGADEIRA – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE –-
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor
.

O consumidor tem o direito à substituição do produto por outro da mesma qualidade, ou de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do veículo defeituoso.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Caramori Equipamentos Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move Regional

Comercio de Cereais Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a ré a substituição do bem objeto da lide por outro novo da mesma espécie, condenando a ré ao pagamento das custas e honorário advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta a inexistência do dever de substituir o produto, uma vez que o equipamento permaneceu com a apelada durante o trâmite processual, não deixando de ser utilizado.

Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, pois a apelada não se enquadra na definição de consumidor, bem como que o produto foi adquirido para inserção em sua cadeia produtiva. Discorre sobre a ausência de qualquer inadimplemento contratual, pois conforme se verifica dos autos a celeuma travada entre as partes se resolveu no âmbito extrajudicial. Acrescenta que a apelada não se atentou às recomendações do manual, não demonstrando que realizou manutenção no produto ou que tenha designado profissional capacitado para operá-la, pugnando pela reforma da sentença.

Subsidiariamente, requer a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, na forma do art. 86,
caput
, do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 106867536).

É o relatório.

Cuiabá, 02 de fevereiro 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Regional Comercio de Cereais Ltda. ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral em desfavor de Caramori Equipamentos Ltda., aduzindo que em 13.01.13, adquiriu da ré uma carregadeira compacta 155, marca JCB, modelo 155, pelo valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais). Narra que desde a aquisição, não conseguiu utilizá-lo normalmente, apresentando problemas constantes que inutilizam o manuseio.

Afirma que buscou junto a ré a solução do problema, contudo, os reparos efetuados não ficaram a contento. Diante disso, pugna pela substituição do bem por outro da mesma espécie e condenação da ré ao ressarcimento do dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a ré a substituição do objeto da lide por outro novo da mesma espécie, condenando ainda ao pagamento das custas e honorário advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa (id. 106867520).

Inconformado, o apelante sustenta a inexistência do dever de substituir o produto, uma vez que o equipamento permaneceu com a apelada durante o trâmite processual, não deixando de ser utilizado.

Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, pois a apelada não se enquadra na definição de consumidor, bem como que o produto foi adquirido para inserção em sua cadeia produtiva. Discorre sobre a ausência de qualquer inadimplemento contratual, pois conforme se verifica dos autos a celeuma travada entre as partes se resolveu no âmbito extrajudicial. Acrescenta que a apelada não se atentou às recomendações do manual, não demonstrando que realizou manutenção no produto ou que tenha designado profissional capacitado para operá-la, pugnando pela reforma da sentença.

Subsidiariamente, requer a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, devendo os honorários advocatícios ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2o, do mesmo
codex
.

Pois bem. Por proêmio, com relação a matéria afeta inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie,
está coberta pela
preclusão, uma vez que resolvida a questão no julgamento do Rai no 5.112/2014, restando assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– NEGÓCIO REALIZADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - COMPRA DE CARREGADEIRA NOVA- VÍCIO OCULTO– SUBSTITUIÇÃO – GARANTIA - DIREITO DO CONSUMIDOR INTELIGÊNCIA DO ART. 18,§1o INC. I, DO CDC - RECURSO PROVIDO. 1 – De acordo com o STJ, para enquadrar a relação como sendo de consumo, a pessoa jurídica que adquirir o bem deve estar na qualidade de destinatária final. O CDC incide, caso caracterizada a relação de consumo, tornando aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) em razão da hipossuficiência do autor, que deve ser entendida como um traço universal de todos os consumidores. 2 – No caso em apreço, o produto adquirido foi incorporado ao patrimônio da Agravante, não sendo destinado à revenda ou à distribuição. Assim, por existir relação consumerista e demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, torna-se perfeitamente aplicável a inversão do ônus da prova. 3 - O defeito de fabricação não sanado no prazo estipulado pelo Código Consumerista autoriza a substituição do produto defeituoso. Inquestionavelmente, neste caso, os defeitos do veículo não foram sanados no prazo de 30 dias, sendo a sua substituição medida impositiva
”. (Rai n. 5.112/2014, 2a Câm. Cível, Real. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 30.04.14)

À vista disso, é de clareza solar que a apelante, não pode discutir novamente a questão e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Ultrapassada a questão,
é fato incontroverso que a apelada em 13.01.13 adquiriu da empresa ré uma carregadeira compacta 155, frontal, marca JCB, Modelo 155, pelo valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais).

Contudo, afirma que desde a aquisição do equipamento, não conseguiu utilizá-lo normalmente, resultando na abertura de diversas solicitações de reparo junto a empresa apelante.

E, apesar da apelante sustentar a inexistência do dever de substituir o produto, as provas contidas nos autos não militam a seu favor. Atento ao histórico colacionado pelo apelante à inicial (id. 106867463, fl. 04), denota-se que a primeira visita técnica se deu em 23.01.13, ou seja, dez dias após a aquisição pela apelada do produto. Após o reparo, a máquina tornou apresentar avarias em

13.02.13, 15.02.13 e 27.02.13, conforme se infere do histórico.

Conforme bem concluiu o d. magistrado, “
o problema relacionado ao vazamento observado no tanque hidráulico só foi sanado em
abril de 2013
,
portanto, mais de três meses ou
mais de 90 (noventa) dias

depois da aquisição do veículo e da constatação do problema
”, tornando inafastável o vício de fabricação no maquinário.

Não resta dúvida da existência de vício do produto, vez que as sucessivas visitas-técnicas demonstram que o defeito apresentado na carregadeira adquirida pela apelada não foi solucionado.

Logo, é indubitável a responsabilidade da concessionaria e do fabricante pelo vicio do produto, na forma do art. 18 do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, o qual deve ser ressarcido pelos danos experimentados.

Neste sentido, colaciono:

“
INDENIZAÇÃO – VEÍCULO SEMINOVO – AVARIA NO DIFERENCIAL TRASEIRO APÓS A
SUBSTITUIÇÃO
DO MOTOR – VÍCIO NO
PRODUTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

In casu, em que pese se tratar de veículo seminovo e não amparado pela garantia contratual, as empresas demandadas realizaram a
substituição
do motor e devolveram o carro ao consumidor com uma nova avaria, identificada logo que o carro foi entregue pela autorizada, restando devidamente demonstrada a falta de condição de uso do veículo, devendo o consumidor ser ressarcido pelo prejuízo advindo.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
”
. (Rac n. 0014062-17.2015.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.05.21).

Assim, tenho que não merece reparo a sentença no ponto que determinou a substituição do produto, na forma do §1o do art. 18, I e II do CDC.

No tocante a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, verifico que assiste razão a apelante.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré a substituição o produto e pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, determino a reforma da sentença neste ponto para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, nos termos fixados pelo douto magistrado
a quo
.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022